Tribunal: TJDFT
Processo: 0753436-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753436-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANDREA DOS SANTOS LEITE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 256327527 do processo n. 0717364-77.2025.8.07.0007) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra BRB Banco de Brasília S.A., deliberou sobre as questões pendentes em fase de saneamento do processo. Em suas razões recursais (ID 79070713), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz a impossibilidade jurídica de inclusão dos contratos de crédito consignado no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento. Faz referência ao artigo 54-A, §1o, do CDC, e ao artigo 4o do Decreto n. 11.567/2023. Afirma que o referido Decreto dispôs que os créditos consignados não podem ser utilizados para aferição do mínimo existencial ou serem objeto de repactuação compulsória. Argumenta que a submissão dos referidos créditos ao processo de repactuação por superendividamento pode ensejar violação ao princípio da especialidade e insegurança jurídica. Por tais motivos, requer a exclusão dos contratos de crédito consignado de sua titularidade do plano de repactuação de dívidas. Alega ser descabida a realização de perícia com imposição de ônus financeiro em seu desfavor. Afirma que tal medida contraria o disposto no artigo 104-B, §3o, do CDC. Aduz que o custo deve ser suportado pelo Estado ou pelo próprio tribunal. Por tal motivo, entende cabível o afastamento da cobrança de honorários relativos ao administrador judicial. Sustenta a constitucionalidade do Decreto-Lei n. 11.150/2022 e a aplicabilidade do Tema n. 1085 do c. STJ. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se se reconheça a inaplicabilidade do crédito consignado em superendividamento e o afastamento da condenação do banco ao pagamento de honorários do administrador judicial/perito. Preparo recolhido ao ID 79102599. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por ANDREA DOS SANTOS LEITE em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros, partes qualificadas nos autos. A autora, aposentada da Polícia Militar do Distrito Federal, afirma que possui diversos contratos de empréstimos consignados e pessoais com os réus, cujo valor total financiado perfaz R$ 495.519,31, com parcelas mensais que consomem 86,28% de sua renda líquida. Alega estar em situação de superendividamento, conforme definido pela Lei no 14.181/2021, e requer: a) tutela de urgência para limitar os descontos mensais a 30% de sua renda líquida, tanto em folha quanto em conta corrente; b) reconhecimento da situação de superendividamento; c) Seja julgada procedente a ação para confirmar em caráter definitivo a tutela de urgência antecipatória para:mi) suspender temporariamente os descontos na conta bancária da autora por um período de 6 (seis) meses; ii) limitar os descontos referentes aos empréstimos e gastos de cartões de crédito no patamar correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sem a incidência de juros, até a quitação dos débitos contraídos junto aos réus conforme o plano de pagamento apresentado; iii) subsidiariamente, em respeito ao artigo 326 do CPC, caso não atenda aos pedidos anteriores: determinar que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários e não mais com desconto em conta corrente; iv) obrigar os réus a se absterem de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, arbitrada pelo Juízo, sem prejuízo dos danos morais. A tutela de urgência foi deferida parcialmente, limitando os descontos a 35% em folha e 30% em conta corrente, com multa por descumprimento. Audiência de conciliação infrutífera, ID. 249556663. O Banco PAN apresentou contestação(ID. 246895484), na qual apresenta preliminares de a) inépcia da inicial; b) impossibilidade do pedido; c) impugnação a gratuidade. No mérito, defende a legalidade dos contratos; inaplicabilidade do superendividamento aos empréstimos consignados; inexistência de superendividamento e de demonstração dos seus requisitos; ausência de responsabilidade objetiva e culpa da autora pela situação narrada. O Banco Santander apresentou contestação(ID. 251697443), na qual apresenta preliminares de impugnação à justiça gratuita. No mérito, defende a ausência de cumprimento dos requisitos legais; inexistência de limite para débito em conta corrente;legalidade de descontos por débito comum; onerosidade excessiva causada pela própria mutuária. O BRB – Banco de Brasília apresentou contestação de ID. 251797406, com preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, defende a validade dos contratos, ausência de fato imprevisível ou de vícios no negócio jurídico e ausência de demonstração dos requisitos para a repactuação pela autora. Réplica de ID. 254263148. Ao ID. 254756946 a parte autora informa o descumprimento da liminar pelos requeridos, juntando contracheque do mês de Outubro de 2025. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Primeiramente, ressalto que as questões preliminares conhecidas em decisão saneadora do feito são as previstas no art. 337 do CPC. Passo a análise dessas preliminares. A preliminar de inépcia da inicial não pode ser acolhida, pois a inicial preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, nos moldes do art. 319 do CPC, razão pela qual rejeito a referida preliminar. Quanto a alegada ausência de interesse processual/condições da ação, observo que o interesse se configura na necessidade de ingresso em juízo para a obtenção do direito vindicado, bem como pela utilidade do provimento jurisdicional, com a utilização do meio adequado, o que é evidente no caso dos autos. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Em relação a petição de ID. 254756946, verifico que restou demonstrado o descumprimento da liminar pelos Bancos BRB BANCO DE BRASILIA SA e BANCO PAN S.A. O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A deixou de efetuar descontos, não podendo ser considerada tal atitude como descumprimento da liminar. Assim, intimo os bancos BRB BANCO DE BRASILIA SA e BANCO PAN S.A para cumprirem a liminar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa para R$ 4.000,00 por desconto diverso dos parâmetros estabelecidos pelo Juízo, sem prejuízo da cobrança pelos descumprimentos já ocorridos. Considerando que não houve êxito na conciliação, nos termos do art. 104-B do CDC, determino, ademais, a instauração da segunda fase do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. Intime-se a parte autora para indicar os demais credores que eventualmente não estejam no polo passivo da lide, especificando os débitos e apresentando os contratos de empréstimo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso sejam indicados novos credores, proceda a secretaria à inclusão no polo passivo e citem-se para se manifestarem, nos termos do §2o do art. 104-B do CDC. Inexistindo novos credores, nomeio como administrador judicial o perito contábil LUIZ GUSTAVO ALMEIDA BOCAYUVA, CPF 186.577.371-91, e-mail: lgbocayuva@uol.com.brm, telefone: (61) 9955-6309, cujos dados se encontram na tabela de peritos deste tribunal. O perito deverá apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do requerido, entre outras destinadas a facilitar o pagamento do débito, nos termos do art. 104-A, §4o, I, do CDC, assegurando aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e prevendo a liquidação total da dívida, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas (art. 104-B, §4o, do CDC). Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de Justiça e que o § 3o do art. 104-B do CDC determina a não oneração das partes, as despesas com a produção da prova técnica serão custeadas pelo Tribunal, nos moldes da Portaria Conjunta n. 116 de 08/08/2024. A perícia se enquadra no item 1.5, Tabela II, do Anexo Único da Portaria Conjunta n. 116/2024, a qual tem valor máximo de R$ 526,99. Todavia, o parágrafo único, do art. 3o, da Portaria Conjunta n. 116/2024, permite ao magistrado ultrapassar o valor fixado no Anexo Único da Portaria, por meio de decisão fundamentada, não ultrapassado o valor bruto máximo fixado na Tabela I, do Anexo Único da referida Portaria. Considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso, verifico que a perícia exige maior complexidade. Assim, fixo o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 1.580,97, valor que está dentro do limite permitido pela Portaria, e que é condizente com a remuneração digna do trabalho de um profissional graduado, técnico e experiente. Além disso, considerei na fixação da verba, as horas despendidas para a análise dos contratos, elaboração do plano de pagamento, e as horas gastas para responder aos quesitos das partes, bem como o valor de perícias idênticas a essa, cuja remuneração foi feita com valor aproximado ao ora fixado, além do que o valor mínimo fixado na portaria não atrairá o interesse de qualquer profissional, por ser ínfimo, impedindo a conclusão do feito e o julgamento efetivo do processo. Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo. Na oportunidade, requisite-se ao expert informações sobre o número da conta bancária para depósito do crédito e respectiva inscrição no PIS ou no INSS. Aceito o encargo, intime-se a parte ré para apresentar copias dos contratos que ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todos os débitos discutidos. A parte autora deverá juntar os três últimos contracheques e delimitar qual o valor mensal que está atualmente comprometido com as dívidas que visa repactuar. Prazo de 10( dez) dias. Após, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de sugestão do plano de pagamento. Int. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Primeiramente, no que tange à exclusão dos créditos consignados do plano de repactuação de dívidas, em um juízo de cognição sumária, não se mostra delineada hipótese de cabimento recursal. Da análise da r. decisão impugnada, observa-se que o juízo de origem tão somente designou um administrador para elaboração de plano de pagamento das dívidas impugnadas, em conformidade com o disposto no artigo 104-B, do CDC. Não houve, na hipótese, juízo de mérito sobre o processo, uma vez que o plano em questão, para produzir efeitos, deverá se submeter à prévia homologação judicial. De igual modo, não constitui tal deliberação matéria atinente à tutela provisória. No que tange ao custeio dos honorários do administrador judicial, à primeira vista, não há interesse recursal da agravante. Contrariamente ao afirmado nas razões recursais, da análise do teor da r. decisão recorrida, verifica-se que o juízo, de modo expresso, afirmou que o custeio de sua atuação ficaria a cargo do próprio Tribunal. A título de elucidação, observe-se o trecho a seguir destacado da r. decisão: (...) Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de Justiça e que o § 3o do art. 104-B do CDC determina a não oneração das partes, as despesas com a produção da prova técnica serão custeadas pelo Tribunal, nos moldes da Portaria Conjunta n. 116 de 08/08/2024. (...) Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora